Tribunal: TJSP
Processo: 1001849-39.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória cumulada com morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da regularidade das transações - autenticidade das assinaturas contestada pela autora - ônus da prova da parte que produziu o documento - prova pericial não produzida - inexigibilidade reconhecida - restituição simples dos valores descontados - repetição em dobro do indébito afastada -

Ementa:
Ação declaratória cumulada com morais - descontos indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da regularidade das transações - autenticidade das assinaturas contestada pela autora - ônus da prova da parte que produziu o documento - prova pericial não produzida - inexigibilidade reconhecida - restituição simples dos valores descontados - repetição em dobro do indébito afastada - ausência de má-fé - danos morais verificados - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001849-39.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
TERESINHA SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001849-39.2017.8.26.0278 -Voto no
2
Voto no 38020
Apelação no 1001849-39.2017
Apelante: Teresinha Soares dos Santos
Apelado: Banco Safra S/A
Ação declaratória cumulada com morais - descontos
indevidos em benefício previdenciário - falta de prova da
regularidade
das
transações
-
autenticidade
das
assinaturas contestada pela autora - ônus da prova da
parte que produziu o documento - prova pericial não
produzida - inexigibilidade reconhecida - restituição
simples dos valores descontados - repetição em dobro do
indébito afastada - ausência de má-fé - danos morais
verificados - valor da indenização fixado - ação julgada
procedente - recurso provido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por TERESINHA SOARES DOS
SANTOS contra BANCO SAFRA S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito, a restituição de valores indevidamente descontados de seus proventos, bem
como o recebimento de indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 130,
acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou a autora, sustentando a
expressa impugnação a respeito da divergência entre as assinaturas, sustentando o
ônus do réu de provar a autenticidade, postulando a exclusão da condenação por
litigância de má-fé. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, conforme é cediço, em ações
declaratórias negativas, como a presente, em que o consumidor nega a contratação de
serviço cobrado, incumbe ao réu provar a existência e a origem do débito, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001849-39.2017.8.26.0278 -Voto no
3
exigibilidade é impugnada pelo consumidor, por envolver fato negativo, nos termos
dos arts. 373,II da lei de rito, 6o,VIII e 14, “caput” do Código do Consumidor.
Desse modo, contestada a autenticidade de assinatura de
documento particular, cessa sua fé, cabendo à parte que produziu o documento, o
ônus da prova da autenticidade da assinatura, sem necessidade de instauração de
incidente de falsidade, a teor dos arts. 428,I e 429,II do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
"'RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA PRODUZIDA - SÚMULA 07/STJ -
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALSIDADE DE
ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389,II DO CPC -INTIMAÇÃO DO
JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
Súmula no 211/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Consoante
entendimento desta Corte, havendo impugnação de assinatura, como no caso,
caberia a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua
autenticidade, ex vi art. 389,II do Código de Processo Civil (v.g. Resp 488.165/MG,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 01/12/2003). (...)' (REsp
785807/PB, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ 10/04/2006 p. 225). In casu,
observa-se que o entendimento adotado pelo v. acórdão recorrido não destoa
daquele firmado por esta Corte. Nega-se, portanto, provimento ao agravo” (AREsp
128084/SP, Relator Massami Uyeda, data da publicação 01/10/2012).
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA FIRMA
APOSTA
NO
TÍTULO
EXECUTADO.
ÔNUS
DA
PROVA
DA
AUTENTICIDADE PERTENCENTE AO EMBARGADO-EXEQÜENTE, QUE
TROUXE O DOCUMENTO. ARTIGO 389,II DO CPC. PROVA PERICIAL
REQUERIDA PELO EMBARGANTE-EXECUTADO. ADIANTAMENTO DOS
HONORÁRIOS DO PERITO POR QUEM REQUEREU A PERÍCIA. ARTIGO
19 DO CPC. 1. Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua
veracidade incumbe à parte que produziu o documento. A fé do documento
particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória
do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade. 2.
As regras do ônus da prova não se confundem com as regras do seu custeio,
cabendo a antecipação da remuneração do perito àquele que requereu a produção
da prova pericial, na forma do artigo 19 do CPC. 3. Recurso especial provido”
(STJ-4a Turma, REsp 908728/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, v.u., j.
06/04/2010, DJe 26/04/2010).
No caso vertente, a autora impugnou expressamente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001849-39.2017.8.26.0278 -Voto no
4
assinaturas constantes dos documentos juntados pelo réu para comprovar a origem do
débito impugnado, conforme se infere às fls. 110, tendo, inclusive, devolvido o valor
creditado em sua conta (fls. 35).
O apelado, por seu turno, trouxe aos autos os contratos de fls.
84/97, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide, mostrando
desinteresse na produção de prova pericial, deixando de se desincumbir dos ônus da
prova.
A este respeito, colhe-se do repositório de jurisprudência deste
Tribunal: “APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c.
Obrigação de Fazer e Indenização. Alegação de negativação indevida sem nada ter
contratado com o réu. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Apresentação pelo réu de cópia do contrato supostamente firmado entre as partes.
Impugnação expressa do autor - Contestada a autenticidade de assinatura de
documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, parte que produziu o
documento e que sustenta a idoneidade da assinatura, o ônus de prova da
autenticidade da assinatura. Inteligência do art. 389,II do CPC. Ré que deixou de
recolher os honorários periciais, tornando preclusa a prova. Necessária a
declaração de inexigibilidade do débito discutido, face à responsabilidade objetiva
do réu. Pretensão ao recebimento de danos morais pelo autor - Anotação
preexistente que inviabiliza o pedido de indenização por danos morais. Incidência
da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça. Incabível a juntada de
documentos contemporâneos ao ajuizamento da ação somente em sede de apelação
Recursos desprovidos” (TJ/SP - 9a Câmara de Direito Privado, Apelação
0002988-24.2009.8.26.0278, Relator Desembargador José Aparício Coelho Prado
Neto, j. 12/04/2016).
Desse modo, em que pese o entendimento esposado pelo MM.
Juízo “a quo”, e considerando a manifesta divergência entre as assinaturas constantes
de fls. 20 (procuração) e 89 (contrato juntado pelo réu), deve ser reconhecida a
inexistência dos débitos impugnados na petição inaugural, com a restituição ao autor
todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
Quanto ao pedido de restituição em dobro, ressalte-se que não
ficou evidenciado que a instituição financeira agiu de má-fé, devendo a devolução ser
feita de forma linear.
Oportuna, assim, a adoção do teor da Súmula no 159 do
Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”, com as adaptações ao Código Civil hoje
vigente (art. 940).
Por outro lado, conforme restou pacificado pela Súmula no 479
do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, devendo, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001849-39.2017.8.26.0278 -Voto no
5
responder pelos danos morais reclamados na petição inaugural, tendo em vista os
inegáveis percalços sofridos pela autora em razão dos indevidos descontos em seu
benefício previdenciário, decorrente de contratos por ela não firmados.
Aplicável, ao caso, a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,
defendida por Marcos Dessaune (in “Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor”, 2. ed, rev. ampl., Vitória, ES, 2017), segundo a qual o tempo
desperdiçado pelo consumidor para solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores constitui dano indenizável.
Conforme o autor, “o desvio produtivo caracteriza se quando
o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o
seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele
preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de
oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
Observe-se, como dito, que o réu tem obrigação de prestar
serviço seguro, adequado, e de qualidade; parâmetros não observados no caso dos
autos, de onde advém o dever de indenizar pelos danos experimentados, os quais, a
todo ver, ultrapassaram o mero dissabor.
No
mesmo
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS
BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E
DESEMPENHO. ART. 4o,II, 'D' do CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE
PRODUTIVA.
MÁXIMO
APROVEITAMENTO
DOS
RECURSOS
PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES
ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E
REDISTRIBUTIVA. (...) 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o
nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela
ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e
intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do
consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por
não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e
federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação
injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos
produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10.
Recurso especial provido” (REsp. no 1.737.412/SE, STJ, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJe 08/02/2019).
No mais, saliente-se que, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja, psicológica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001849-39.2017.8.26.0278 -Voto no
6
capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao
prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade
objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, deve ser fixado o valor R$ 10.000,00 (vinte
mil reais), que se afigura razoável e de acordo com o princípio da dupla finalidade da
reparação, corrigidos monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da
presente data.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
de, afastada a litigância de má-fé, julgar procedente o pedido inaugural, declarando-
se a inexistência dos contratos indicados pela autora, e condenar o réu à restituição
simples
dos
valores
indevidamente
descontados,
devidamente
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora a contar da data de cada desconto, por
se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como ao pagamento de
indenização por danos morais, devendo, ainda, o réu, responder pelos encargos da
sucumbência, fixados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, observado o disposto no art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator